Tribunal: STF
Processo: Pet 12295
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STF. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de “representação”, nesta Corte autuada na classe PETIÇÃO, apresentada por Raimundo José dos Reis Filho contra José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por suposto cometimento de descumprimento de decisão emanada pelo Ministro Dias Toffoli, pela qual o autor alega a prática de crimes supostamente cometidos por um Procurador de Justiça e por um juiz no Estado de Minas Gerais.  



    2. Alega o requerente que teria o Ministro Dias Toffoli encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que esse Tribunal “tomasse providências” sobre eventuais torturas, constrangimentos e abusos sofridos pela parte requerente, na qualidade de advogado, por conjecturas emanadas de um Juiz de Direito de primeiro grau, Gustavo Moreira.



    3. Sustenta o requerente que, não obstante as determinações do Ministro desta Corte, essas não teriam sido cumpridas pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Minas Gerais, a ensejar o cometimento dos crimes de prevaricação e de desobediência. 



    4. Requer a notificação do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos supostos atos de tortura sofridos em razão do ocorrido nos autos originários nº 0008772-49.2018.2.00.0000, segundo ele, por interferência do magistrado.  



    5. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista as Pets nº 11.531, nº 11.764, nº 11.814, nº 11.890, nº 11.891 e nº 11.956.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    7. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    8. Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inciso I, da Constituição da República.  



    9. Especificamente quanto às ações penais, a competência deste Tribunal é fixada de acordo com a espécie de crime analisado, conjuntamente com o cargo que o réu ocupe, nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da Constituição da República:  



    “(...) b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”  



    10. Ademais, tenho manifestado reiteradamente meu entendimento quanto a absoluta excepcionalidade do julgamento originário por prerrogativa de foro nesta Corte, o qual, é garantia apenas de determinados cargos, consoante já bem delineado nos autos da AP 937/RJ, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso, que bem definiu que “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (destaquei). 



    11. Destarte, uma vez que o foro por prerrogativa de função é uma garantia inerente à função ou cargo desempenhado pelo indivíduo, na hipótese em apreço, uma vez que o requerido é Desembargador de Tribunal de Justiça estadual, afastado está do rol exaustivo dos detentores de foro por prerrogativa por função.  



    12. Sem embargo, ainda que se falasse em descumprimento de ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, sobreleva ressaltar que inexistia ordem efetivamente a ser cumprida.



    13. Cumpre observar que, ao contrário do alegado pelo autor, o e. Ministro Dias Toffoli não reconheceu no HC nº 166.330/MG a ocorrência dos supostos atos de tortura e abusos narrados na inicial e, ao não conceder a ordem de habeas corpus pleiteada pelo autor, apenas determinou “a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis” (e-doc. 4 - destaquei).  



    14. Ante o exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    16. Oficie-se, com cópia desta decisão, da inicial e dos documentos que a acompanham, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator